Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMATERIAL QUE COMPÕE O ESTABELECIMENTO. DOMÍNIO ELETRÔNICO NA INTERNET. WEBSITE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O procedimento executivo tem por escopo a satisfação do direito do exequente por meio de atos processuais visando o cumprimento da obrigação.
2. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil, estabelece que “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”
3. É certo que o art. 835 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência na constrição, colocando o dinheiro, em espécie, ou em depósito ou aplicação em primeiro lugar. Todavia, não se encontrando dinheiro em espécie outros bens como, por exemplo, veículos ou imóveis, o inciso XIII, do mesmo art. 835, do Código de Processo Civil, possibilita ao credor a penhora de “outros direitos”, dentre eles o de bens imateriais pertencentes ao devedor.
4. A fim de que se atinja o objetivo almejado, com o cumprimento da obrigação representada pelo título judicial, é possível a penhora de domínio eletrônico na Internet, nos termos do art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, haja vista não existirem outros bens penhoráveis em nome dos devedores.
5. Ressalto que esta medida, como satisfação do crédito do credor, não ofende o princípio da menor onerosidade do executado, vez que este poderia ter indicado bens à penhora no tempo oportuno, o que não fez.
6. Agravo de instrumento provido.Unânime.